Tribunal: STF
Processo: RE 112508
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
EMENTA: - Reclamação trabalhista. 2. Equiparação salarial.
3. Hipótese em que não foi conhecido na Corte federal, em segundo
grau, o recurso ordinário, pelo óbice de alçada previsto no art. 4º
da Lei nº 6825, de 1980. 4. Recurso extraordinário em que se alega a
não-incidência do art. 4º da Lei nº 6825/1980, pois a controvérsia
envolve questão em torno do art. 153, § 3º, da Emenda Constitucional
nº 1/1969. 5. O não conhecimento do recurso pelo Tribunal a quo, em
existindo matéria constitucional em debate, pelo fundamento da
alçada cogitada no art. 4º da Lei nº 6825/1980, estaria ofendendo a
regra concernente à competência do STF, ou seja, no caso, o art.
119, III, letra "a", da Emenda Constitucional nº 1/1969, na medida
em que criaria obstáculo ao acesso do recorrente ao Supremo Tribunal
Federal, para ver apreciada a questão de índole constitucional, e
não o dispositivo constitucional referente ao mérito da demanda, não
examinado na Corte de origem. 6. Não alegada ofensa ao art. 119,
III, letra "a", da Emenda Constitucional nº 1/1969, na espécie, mas,
sim, ao art. 153, § 3º, da mesma Carta Política, não se conhece do
recurso extraordinário.